Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITE DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor.

2. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico.

3. Apelação do autor conhecida e desprovida.